Tribunal: TJDFT
Processo: 0706917-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NÚCLEO DO TIPO “VENDER”. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MAIS DE UM NÚCLEO DO TIPO. VALORAÇÃO NEGATIVA JUSTIFICADA. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE EXECUÇÃO DE PENA, EM ÁREA RESIDENCIAL E EM CONTEXTO LABORAL. VALORAÇÃO NEGATIVA JUSTIFICADA. FRAÇÃO DE AUMENTO. READEQUAÇÃO. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL AO AGENTE. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. PRIVILÉGIO. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o recorrente pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso restrito à pena unificada de 12 (doze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, à fração unitária mínima legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de provas suficientes para a condenação; (ii) a classificação da conduta ao crime de tráfico ou de uso pessoal; (iii) revisão da dosimetria da pena: o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social; a configuração da reincidência; aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado; o cabimento do regime aberto; a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir:
3. Demonstradas a materialidade e a autoria por prova oral firme e coerente produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborada por depoimento extrajudicial de usuário e filmagens da dinâmica delitiva, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
4. Incabível a desclassificação para o crime de uso pessoal quando o delito de tráfico perpassa em torno da conduta “vender”, por se tratar de núcleo apenas do tipo do artigo 33, caput, da Lei o 11.343/2006.
5. Não há ausência ou deficiência de fundamentação quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais quando expostas na sentença as razões de fato e de direito que justificam a conclusão adotada, ainda que contrárias aos interesses da parte.
6. Consoante entendimento mais recente e majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a prática de mais de um núcleo de tipo misto alternativo, como é o crime descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, autoriza a exasperação da pena-base, porquanto revela maior reprovabilidade da conduta do agente.
7. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, justificando a exasperação da pena pela má conduta social.
8. A prática de fato criminoso em área residencial e no contexto laboral justifica a valoração negativa da conduta social.
9. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, devendo ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável seja feita de forma fundamentada.
10. Configura reincidência a condenação criminal definitiva por fatos anteriores ao crime em julgamento e com trânsito em julgado também anterior, desde que não atingida pelo período depurador.
11. A condição de reincidente do agente constitui óbice à aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006).
IV. Dispositivo:
12. Recurso parcialmente provido.